Tribunal: TJSP
Processo: 2020556-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. Decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos executados. Não acolhimento. Aval que se trata de garantia pessoal e autônoma. Ausência de óbices à cobrança pelo credor. Benefício legal concedido à devedora principal no processo de recuperação judicial que não se estende ao

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. Decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação dos executados. Não acolhimento. Aval que se trata de garantia pessoal e autônoma. Ausência de óbices à cobrança pelo credor. Benefício legal concedido à devedora principal no processo de recuperação judicial que não se estende ao agravante. Inteligência do artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Precedentes do C. STJ e desta C. 20a Câmara de Direito Privado. TÍTULO EXECUTIVO. Alegação de iliquidez e incerteza do título executivo. Não verificado. Soma do saldo devedor que foi descrita em planilha de cálculo específica, facultando à devedora a possibilidade de conhecer a evolução da dívida tomada. Desnecessária a juntada de extratos analíticos, já que não negado recebimento do crédito. No mais, evidente a inadequação da via eleita para debater a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, matéria que deve ser suscitada em sede de embargos à execução. Exegese do artigo 917, I, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.